Tribunal: STF
Processo: MS 39618
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. ATO DE JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por TANYA MARA JUCK CORTES, contra ato praticado por Juíza de Direito do 2ª Juizado Especial Cível de São José dos Pinhais - Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR.



    Defende a impetrante que a autoridade apontada como coatora feriu seu direito líquido e certo de proteção à coisa julgada, ao determinar a limitação de astreintes ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, dado que, no seu entender, a decisão judicial “do juiz singular fere o disposto no acordão, que determinou a cominação de multa diária, no importe de R$ 200,00 (Duzentos reais), sem delimitar valores máximos”.



    Narra que “a impugnação ao cálculo apresentada pela parte adversa é completamente genérica e sequer deveria ter sido considerada pelo juízo, uma vez que não traz aos autos qualquer fundamento plausível a modificar os cálculos apresentados pela impetrante. Repisa-se que a decisão que determinou a multa diária já havia transitado em julgado”.



    Ademais, sustenta que “a decisão é nula, uma vez que não está devidamente fundamentada, seja fática ou de direito, ofendendo desta forma o artigo 93 da CF, bem como, o artigo 11 do CPC”.



    Alega, ainda, que “até o momento a autora/impetrante continua com sua conta bancária bloqueada, agindo o banco em nítido descumprimento de determinação judicial”.



    A título de tutela provisória, pleiteia o prosseguimento da execução pelos valores indicados no cálculo que, na qualidade de exequente, apresentou ao juízo de Direito do 2º Juizado Especial Cível de São José dos Pinhais, bem como requer a penhora on-line dos valores referentes à multa diária em questão, no montante de R$ 162.764,02 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).  



    É o Relatório. DECIDO.  



    De início, analisando as alegações da parte impetrante e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra o Juízo de Direito do 2º Juizado Especial Cível de São José dos Pinhais, Foro Regional da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.



     



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Ademais, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/02/2021)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Assim sendo, os presentes autos devem ser encaminhados à Turma Recursal competente para seu processamento e julgamento (Súmula nº 376 do STJ1).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. Determino o encaminhamento do feito, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à Turma Recursal competente.



    Custas pela impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Súmula nº 376 do STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.